Tribunal: TJPA
Processo: 0805697-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805697-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS PAULO BRAGA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que, além do paciente ter sido preso em flagrante em poder de 32g (trinta e duas gramas) da substância entorpecente conhecida como maconha, o mesmo é recorrente na prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que já possui uma condenação em outro processo, em grau de recurso, ou seja, apresenta periculosidade e contumácia delitiva, de modo que sua liberdade denota uma real possibilidade de voltar a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual concluído aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz junior.

Belém (Pa), 09 de julho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS PAULO BRAGA DA SILVA, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 318, inciso III
[2]
, 647
[3]
e 648
[4]
, todos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis (
id 3194736
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 13/06/2020, em virtude da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[5]
, pois com ele teria sido encontradas 32g (trinta e duas gramas) de uma substância que, segundo o juízo impetrado, seria “maconha”.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva está sem qualquer fundamento concreto, pois o juízo
a quo
baseou-se em fundamentos genéricos e inidôneos que se aplicam a qualquer caso, não colacionando nenhuma especificidade em relação ao paciente.

Por fim, a exordial menciona que a prisão preventiva da paciente é ilegal, pois, além da segregação cautelar não ter atendido aos seus requisitos autorizadores, o juízo
a quo
não analisou a possibilidade de imposição de uma medida cautelar diversa, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata substituição da custódia preventiva por uma cautelar diversa, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judiciário, em 13/06/2020, ocasião em que foi indeferido o pleito liminar e determinada a instrução do feito (
id 3194876
).

Em 16/06/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento do Processo nº 0003181-97.2020.8.14.0048 e ressaltando, dentre outros, que o paciente foi encontrado na posse de 32g (trinta e duas gramas) de uma substância que se presume ser “maconha” e que o mesmo não é jejuno em práticas delitivas, uma vez que possui contra si uma sentença condenatória pela prática do mesmo crime (Processo nº 0012157-98.2017.8.14.0048), o que,
a priori
, demonstra ser ele contumaz em condutas ilícitas, motivo pelo qual a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (
id 3204673
).

Nesse mesmo dia, os autos, que haviam sido redistribuídos a mim, por sorteio, vieram-me conclusos para apreciação de uma petição do impetrante requerendo uma nova análise do pleito liminar (
id 3205723
).

Em 17/06/2020, indeferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para análise e parecer (
id 3211600
).

Em 22/06/2020, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
id 3228054
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(...)
III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

[3]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[4]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:

I
- quando não houver justa causa;
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III
- quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV
- quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V
- quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI
- quando o processo for manifestamente nulo;

VII
- quando extinta a punibilidade.

[5]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva da paciente em razão da falta de fundamentação do decreto preventivo, porém
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
id 3194740
) o seguinte:

“(...)

Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Entende-se configurado o fumus comissi delicti quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o periculum libertatis toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, dito isto,
tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que, o flagranteado foi encontrado na posse de 32g de substância que se presume ser maconha, conforme laudo de constatação provisória em anexo
.

Sobre o delito praticado pelo indiciado, faço importante explicitar que é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico estimula e propicia a prática de inúmeros delitos, provocando verdadeiro caos social onde disseminado.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Salinópolis, ocasionando o aumento de delitos, ligados diretamente ao tráfico de drogas, que vai desde ao cometimento de pequenos furtos a crimes mais graves, para manutenção do vício
.

Por outro lado,
é manifesta a periculosidade dos agentes que se dedicam a essa prática, que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à boca de fumo, onde é vendida ao pequeno consumidor, em pequenas quantidades, muita das vezes para não atrair ou confundir a atenção dos órgãos de repressão
.

(...)

Nessas circunstâncias,
é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime
.

Além disso,
da análise da certidão de antecedentes criminais, constato que o flagranteado não é jejuno em práticas delitivas, uma vez que possui contra si uma sentença condenatória pela prática do mesmo delito (proc. nº 0012157-98.2017.8.14.0048), o que demonstra à priori, ser contumaz em condutas ilícitas
. Assim,
à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública
.

(...)

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP, CONVERTO em Prisão Preventiva a prisão em flagrante LUIS PAULO BRAGA DA SILVA, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.”
(grifo nosso)

Como se vê,
o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, haja vista que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se resumiu a apontar de forma genérica a necessidade de garantia da ordem pública, por conta do clamor social, mas sim
estabeleceu a prisão preventiva da paciente com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado
.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave, mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante em poder de 32g (trinta e duas) gramas de possivelmente “maconha”, como atestou o laudo de constatação provisório.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do acusado, ao apontar que o mesmo já tem uma condenação por tráfico de drogas, que, embora não transitada em julgado, pois em grau de recurso, evidencia que o paciente, se solto, representa um iminente risco à ordem pública, haja vista a real possibilidade de voltar a traficar.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública
, mormente em virtude da periculosidade do agente e de sua contumácia em práticas ilícitas.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO
.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2.
Apesar de se tratar de quantidade não elevada de droga (31,74 g de crack), a decisão que decretou a prisão preventiva está motivada, principalmente, na contumácia delitiva do paciente que, além de outros processos em andamento, é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, circunstâncias que denotam a sua periculosidade in concreto. Nesse contexto, a fundamentação revela-se idônea e harmônica com o entendimento desta Casa sobre o tema
.

3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
.

4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem denegada.”
(STJ, HC 558.709 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/05/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312
DO
CPP
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts.
312
,
313
e
282
,
I
e
II
, do
Código de Processo Penal
.

2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art.
312
do
Código de Processo Penal
, em especial o risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente específico, dado que já possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas
.

3. Habeas corpus denegado.”
(STJ, HC 486.294 / RS, Sexta Turma, Rel Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/02/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 17/07/2020